Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o réu contestou a pretensão da autora, mas não fez requerimento expresso de extinção do processo por abandono da causa. Assim, é incabível a atuação oficiosa que culminou na sentença terminativa fundamentada no art. 485, III, e §1o, do CPC sem prévia provocação do réu, o que viola a orientação estabelecida no enunciado de súmula n. 240 do STJ, então positivada no art. 485, §6o, do CPC.
4. A ação de alimentos cuida de notório interesse afetado à subsistência e manutenção da vida digna de menor incapaz, o que exige a intervenção do Ministério Público, especialmente antes de pronunciamento judicial contrário a interesse jurídico da criança, por força do art. 178, II, do CPC e do princípio do melhor interesse da criança. Desse modo, a ausência de intimação do Ministério Público gera a nulidade da sentença, na forma do art. 279 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.